Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.639.320/SP. TEMA 972. LEGALIDADE COMO REGRA. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 39, I, DO CDC. CASO CONCRETO. ABUSIVIDADE. OFENSA À LIBERDADE CONTRATUAL DA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ABATIMENTO NO VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.639.259-SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), fixou a seguinte tese: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Nessa linha, a cláusula será válida desde que não condicione a concessão do financiamento à contratação do seguro, bem como seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
2. Na espécie, verifica-se que a previsão do valor do seguro prestamista (R$2.743,53 – dois mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos) encontra-se embutida no contrato de adesão, integrando seu Custo Efetivo Total (CET) e o próprio valor total financiado, conforme o quadro de valores do extrato da operação bancária.
3. Ademais, não se extrai dos autos elementos de prova que indiquem que a autora teve prévio conhecimento quanto aos aspectos essenciais do serviço contratado, tampouco que a ela foi facultada a contratação do seguro e da respectiva seguradora, o que vai de encontra ao princípio da boa-fé contratual. O banco réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, pois não acostou aos autos apólice do seguro, termo de adesão ou outro documento que comprovasse a efetiva ciência e anuência da consumidora em relação ao produto ofertado (art. 373, II, do CPC).
4. Se a contratação do seguro não foi livremente consentida pela consumidora apelante (mas, sim, embutida no contrato de adesão do mútuo bancário), e a instituição financeira condicionou a contratação da garantia com determinada seguradora, sem ofertar possibilidade de contratação do seguro com outra de preferência da mutuária, considera-se configurada, in casu, a prática abusiva de venda casada, com esteio no art. 51, IV e 39, I, do CDC.
5. Logo, merece reparo a r. sentença recorrida, a fim de declarar-se nula a contratação de seguro prestamista, assim como sua respectiva cobrança e eventuais encargos sobre ela incidentes.
6. Ausente demonstração de má-fé por parte do banco réu/recorrido, que agiu sob hipótese de engano justificável, não há falar em restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Assim, inaplicável a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao apelado apenas a restituição simples do valor correspondente ao seguro, assim como o abatimento no valor do débito principal.
7. A despeito da constatação de prática abusiva consistente em imposição do contrato de seguro como condição para celebração do contrato de empréstimo consignado, não se observa dos autos elementos de prova no sentido de que a recorrente tenha sofrido violação direta em seus atributos da personalidade (notadamente, nome, imagem e integridade físico-psíquica), tampouco perda do seu tempo útil. Não demonstrada a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão da cobrança indevida de seguro, não faz jus a consumidora apelante à indenização pleiteada. Ausente reforma da sentença nesse ponto.
8. Assim, merece parcial reparo a r. sentença apelada, a fim de declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista, sua respectiva cobrança e eventuais encargos sobre ela incidentes (arts. 51, IV e 39, I, ambos do CDC), bem como condenar o banco apelado à restituição simples à consumidora apelante do valor correspondente ao seguro, assim como ao abatimento no valor do débito principal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.